Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713455-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: GUSTAVO XAVIER COUTO, GUSTAVO XAVIER COUTO 66666503104 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo por CENTRO DE ENSINO E DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO ESPECIAL LTDA - EPP contra a decisão ID origem 230320247, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701413-72.2023.8.07.0020, requerida em desfavor da pessoa física GUSTAVO XAVIER COUTO e da pessoa jurídica GUSTAVO XAVIER COUTO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome dos executados e de Briani Lins Monteiro de Souza Couto no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha. Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão contrariou entendimento consolidado de que é possível nova tentativa de penhora eletrônica sem a exigência de prova prévia de alteração patrimonial, desde que razoável e proporcional. Sustenta que essa condição constitui ônus desproporcional, pois essa informação é muitas vezes inacessível fora dos sistemas judiciais, bem ainda que a negativa de pesquisa compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da celeridade e da cooperação processual. Ao final, o agravante requer o recebimento do recurso, a atribuição de efeitos suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a realização da pesquisa no SISBAJUD. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 70624517. Os agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal. Ao consultar os autos de origem, constatei que foi proferida nova decisão em 30/4/2025. Diante disso, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, a fim de que esclarecesse se o referido pronunciamento configurava reconsideração da decisão recorrida (despacho ID 72656184). Em resposta, o Juízo informou que a nova decisão de fato constitui reconsideração, acrescentando que a pesquisa no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, encontra-se em curso (ofício ID 72778410). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Complementarmente, dispõe o art. 1.018, § 1o, do mesmo diploma legal que, “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” No caso em exame, sobreveio manifestação do Juízo de 1o Grau informando a reconsideração integral da decisão recorrida, o que importa em evidente perda superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse recursal. Diante desse contexto, não subsistindo utilidade na apreciação do mérito do recurso, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator